Tribunal: TJPA
Processo: 0807152-90.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807152-90.2024.8.14.0024

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: PATIO BR COMERCIO DE CONSIGNADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em face de devedor fiduciante. A extinção se deu com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da inércia do autor quanto à adoção das providências necessárias para o cumprimento da liminar deferida, inclusive quanto à efetivação da citação do réu, após expressa intimação para promover o regular prosseguimento do feito, incluindo o recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à realização de diligência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inércia da parte autora, que deixou de adotar providências mínimas para viabilizar a citação do réu e o cumprimento da liminar de busca e apreensão, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, IV, do CPC/2015 estabelece a possibilidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, entre os quais se insere a efetivação da citação do réu. A citação é ato processual essencial para a formação da relação jurídico-processual trilateral, condição indispensável ao regular andamento do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de citação válida, mesmo após transcorrido lapso temporal significativo e após intimações expressas da parte autora para promover os atos necessários, configura inércia processual incompatível com o devido desenvolvimento do processo, autorizando sua extinção com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/2015. Nesse sentido: REsp 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08/02/2018; AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/02/2016; AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23/10/2009.

No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento das custas intermediárias e impulsionar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, mas permaneceu silente. Essa omissão inviabilizou a prática de diligência judicial essencial para a citação do réu e para o regular andamento do processo. Verificada a ausência de impulso oficial e diante da inércia da parte legitimada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual essencial à continuidade do feito.

Não há nulidade a ser reconhecida na sentença, tampouco cerceamento de defesa, porquanto a extinção observou os trâmites legais e decorreu de circunstância exclusivamente atribuível à conduta omissiva da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligência essencial para a citação do réu e para o prosseguimento da ação autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A citação válida é pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento regular da relação jurídica processual.

A omissão da parte, mesmo após intimação para impulsionar o feito, inviabiliza a continuidade do processo, legitimando a extinção sem exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 485, IV; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/02/2016; STJ, AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23/10/2009.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, ajuizada contra
PATIO BR COMERCIO DE CONSIGNADOS LTDA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, configurado o desinteresse de agir da parte autora, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. CONDENO a parte autora às custas processuais.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve equívoco na aplicação do referido dispositivo legal, pois, ao contrário do afirmado, não estariam ausentes tais pressupostos, e sim teria ocorrido apenas uma falha na prática de diligência relacionada à efetivação da liminar de busca e apreensão.

A apelante argumenta que a falta de manifestação sobre a certidão do oficial de justiça para cumprir a liminar deferida não é matéria capaz de extinguir o processo por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Afirma que a sentença viola os princípios constitucionais e nega a prestação jurisdicional, violando o art.5º XXXV da CF.

Por fim, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de se manifestar nos autos a fim de possibilitar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para efetuar o recolhimento das custas intermediárias

(ID 30023233) e manteve-se silente.

Na oportunidade, poderia o autor ter requerido as providências necessárias para o cumprimento da liminar de busca e apreensão e efetuar a citação do requerido, porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de praticar as medidas necessárias para o cumprimento da liminar e

citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025